Tribunal: TJBA
Processo: 8021915-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8021915-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTE: JURACI SANTOS ARAUJO

Advogado(s): JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA, JANETE CERQUEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: . ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A
COISA JULGADA.
GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no Mandado de S
egurança n.
8021915-80.2025.8.05.0000
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob reconhecimento de coisa julgada, e aplicou penalidade por litigância de má-fé
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a ação ordinária anterior
(
n. 8065041-51.2023.8.05.0001
) e o presente mandado de segurança, de modo a caracterizar coisa julgada; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolu
ção do mérito e reconheceu litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que, na ação ordinária n. 8065041-51.2023.8.05.0001, o agravante, na condição de militar inativo, formulou pedido idêntico ao do presente mandado de segurança,
buscando a implantação da CET com fundamento no princípio da paridade, pedido que foi
julgado improcedente
,
com trânsito em julgado.

Constata-se que o mandado de segurança posteriormente impetrado reproduz o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, apenas modificando a via eleita, o que caracteriza a identidade prevista no art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC, configurando coisa julgada material.

A repetição de ação idêntica, após o trânsito em julgado de decisão anterior que apreciou o mérito, impõe a extinção do novo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A decisão monocrática encontra respaldo em precedentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, que reiteradamente reconhece a ocorrência de coisa julgada em demandas idênticas envolvendo a CET e militares inativos, mantendo a extinção dos feitos e rejeitando a rediscussão da matéria.

A reiteração de demanda idêntica sem indicação de alteração fática ou jurídica relevante caracteriza violação à boa-fé processual, legitimando a manutenção da penalidade aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não
provido.

Tese de julgamento:

A reprodução de pedido e causa de pedir já analisados em ação anterior transitada em julgado configura coisa julgada material e impõe a extinção do novo processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A reiteração injustificada de demanda idêntica viola os deveres processuais de boa-fé e cooperação, legitimando a manutenção de penalidade por litigância de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8021915-80.2025.8.05.0000
,

interposto nos autos d
o
Mandado de Segurança

n.

8021915-80.2025.8.05.0000

da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figuram como
agravant
e,
JURACI SANTOS ARAÚJO

e como
agravado
,
E
STADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12